Tribunal: CARF
Processo: 19515.001735/2003-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001735/2003-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.131 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
U.S.J - AÇUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1998
MATÉRIA DEFINITIVAMENTE JULGADA EM ÚLTIMA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO NOS
MESMOS AUTOS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO NÃO
CONHECIDO
Eventual equívoco na decisão da CSRF que determinou o retorno dos autos
para análise de argumentos que não existem, não tem o condão de reabrir
discussão de matéria já definitivamente julgada. Recurso que não deve ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Nelso Kichel que
votou pelo conhecimento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001735/2003-30
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001735/2003-30

Relatório
Trata-se de exigência fiscal lavrada contra a Recorrente por conta de ter
aproveitado bases negativas acumuladas até 31.12.96 contra lucros apurados a partir do ano de
1997, para fins da Contribuição Social sobre o Lucro, sem as limitações impostas pelos artigos
42 e 58 da Lei 8.981/95 e 16 da Lei 9.065/95.
Conforme descrito no Termo de Constatação de fls. 85 e 86, a fiscalização
verificou o contribuinte compensou com a Base de Cálculo Negativa da CSLL acumulada em
períodos anteriores, à totalidade da Base de Cálculo da CSLL apurada no ano calendário de
1997, não respeitando limite de 30%.
Cientificada da autuação, a interessado apresenta a impugnação protocolizada em
28/05/2003 (fls. 96 a 110), alegando, em apertada síntese que “não obstante estar discutindo
judicialmente o mérito do aproveitamento integral da Base de Cálculo Negativa da CSLL
acumulada em períodos bases anteriores, o lançamento em comento deve ser cancelado, haja
vista, que em face do disposto no artigo 150 do CTN, decaiu em 31/12/2002 o direito do fisco
constituir o lançamento dos fatos geradores da CSLL, ocorridos em 1997. Cita em seu favor
diversos Acárdãos-proferidos-pelo-1° Conselho de010 Contribuintes”.
O Acordão ora recorrido de no 00 3 8 7 4 , de 01 SET. 2003, recebeu a seguinte
ementa:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL Exercício: 1998
Ementa:
COMPENSAÇÃO
DE
BASE
NEGATIVA
DE
CSLL.
CONCOMITÂNCIA. A existência de ação judicial, em nome do interessado,
importa em renúncia às instâncias administrativas, no que concerne à matéria
objeto da ação. CSLL. DECADÊNCIA. Inocorre decadência se o lançamento é
efetuado dentro do prazo legalmente disponível para a constituição do crédito
tributário.
Lançamento Procedente.

Isso porque, conforme entendimento da turma julgadora, “a matéria decadencial
em relação à CSLL é tratada pela Lei 8.212/91, sendo que, por conta disso, a contribuição em
comento decairia em 10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que
o crédito poderia ter sido constituído, a teor do artigo 45 da indigitada lei”.
Inconformado com a autuação, o interessado apresenta Recurso voluntário às
folhas 201 a 222 dos autos, em que a recorrente alega, em síntese, que o crédito tributário está
extinto pela decadência.
Aduz que “sendo certo tratar-se a CSLL de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, conforme exaustivamente demonstrado, e tendo havido as devidas antecipações
mensais desta contribuição ao longo do ano-calendário de 1997, calculado por estimativa, fica •
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001735/2003-30

sujeito este tributo ao prazo decadencial previsto no artigo 150, do CTN, fazendo-se mister
observar os contornos legais 4 4° do mesmo artigo 150 c/c inciso VII do artigo 156, ambos do
CTN”. Pois, “sendo a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido tributo sujeito ao lançamento
por homologação, conforme dita a lei, parece claro que a r. Autoridade Fiscal poderia rever
aqueles lançamentos efetuados pela Recorrente a partir de 31 de dezembro de 1997 e dentro do
prazo de cinco anos, tal como previsto no permissivo legal supra transcrito”.
Complementa que, “sendo a CSLL tributo sujeito ao lançamento por
homologação e cujo fato gerador ocorre em 31 de dezembro de cada ano, no presente caso, pela
sistemática acima apontada, teria a Fiscalização o direito revisar os cálculos registrados nos
livros fiscais da Recorrente, frise-se, somente até 31.12.2002, ou seja, 5 anos após a ocorrência
do nascimento da obrigação tributária que se deu em 31.12.1997”.
Às fls. 738 dos autos – ACORDÃO DE No 105-15.906 que julgou procedente o
Recurso Voluntário apresentado pelo requerente. O Acordão recebeu a seguinte ementa:

CSLL - DECADÊNCIA - APLICAÇÃO DO CTN - PRAZO QUINQUENAL -
JURISPRUDÊNCIA DO STF - O prazo decadencial para constituição de
crédito tributário relativo à contribuição social para a seguridade social é de 5
(cinco) anos, nos termos do art. 150, § 40 do CTN, contados do fato gerador,
conforme antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aplicação do
art. 1 ° do Decreto n. 2.346/97.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal de
decadência para a constituição do crédito é a ocorrência do respectivo fato gerador a teor do
artigo 150”.
A Fazenda Nacional interpõe Recurso Especial em face do referido acórdão,
alegando em síntese que:

a) Que não caberia ao Conselho de Contribuintes negar vigência ao art. 45 da
Lei n. 8.212, de 1991, ante os limites de competência deste órgão
administrativo para conhecer de questões de índole constitucional;
b) Que o citado dispositivo seria constitucional e legal, conforme doutrina e
precedentes jurisprudenciais que colaciona.
c) Pede, ao final, a reforma do acórdão recorrido para que seja afastada a
decadência sobre o lançamento objeto do processo.

Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001735/2003-30

O recurso especial foi admitido pelo Sr. Presidente do Colegiado a quo (Despacho
Pres n. 108-228/2006 (fls. 367)), ante a suposta contrariedade do acórdão recorrido ao disposto
no art. 45 da Lei n. 8.212, de 1991.
Às fls. 376-389 dos autos - Contrarrazões da Recorrida (contribuinte) , pelas quais
se sustentou que o acórdão impugnado estaria em harmonia com a jurisprudência do Primeiro
Conselho de Contribuintes e desta Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. E que,
“sendo certo tratar-se a CSLL de tributo sujeito ao lançamento por homologação, conforme
exaustivamente demonstrado, e tendo havido as devidas antecipações mensais desta contribuição
ao longo do ano-calendário de 1997, calculado por estimativa, fica sujeito este tributo ao prazo
decadencial previsto no artigo 150, do CTN, fazendo-se mister observar os contornos legais do §
4° do mesmo artigo 150 c/c inciso VII do artigo 156, ambos do CTN”.
Às fls. 882 dos autos – Acordão de no 01-05.938 - que negou seguimento ao
Recurso especial interposto, recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL Exercício: 1998
Ementa: DECADÊNCIA. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o termo inicial para a contagem do prazo qüinqüenal de
decadência para constituição do crédito é a ocorrência do respectivo fato
gerador, a teor do art. 150, § 4° do CTN. Precedentes da CSRF.
Recurso especial negado.

Isto porque, conforme entendimento da turma, “o tema em referência não
comporta divagações, em vista da edição da Súmula Vinculante de n. 08 pelo C. Supremo
Tribunal Federal [que reconhece, com efeitos erga omnes, a inconstitucionalidade dos artigos 45
e 46 da Lei n. 8.212/91] e da remansosa jurisprudência deste Colegiado sobre o tema [segundo a
qual se reconhece a decadência do direito de o Fisco constituir créditos referentes a fatos
geradores ocorridos anteriormente a 5 (cinco) anos contados da ciência do respectivo lançamento
(CTN, artigo 150, § 4 0), independentemente de ter sido realizado (ou não) o pagamento
antecipado do tributo).

Às fls. 893 dos autos – Recurso Extraordinário interposto pela PFN, alegando em
síntese:

 “que o prazo estabelecido no § 4 0 do artigo 150 do CTN somente se
aplica nos casos em que houver pagamento de tributo devido. Aduz
que não havendo pagamento antecipado, não há que se falar em
lançamento por homologação, mas em lançamento de ofício, o que atrai
a incidência do artigo 173, I do CTN. Esse artigo dispõe que o prazo
decadencial para o lançamento de oficio é de cinco anos, contados a partir
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001735/2003-30

do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. Portanto, constatado que o fato gerador ocorreu em 1997
e o lançamento se deu em 29/04/2003, não há que se falar em decadência,
uma vez que o lançamento poderia ser efetuado até 31/12/2003”.

Às fls. 902 dos autos - Exame de Admissibilidade de Recurso Extraordinário, que
determinou o seguimento dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil em SÃO PAULO
– SP, para ciência do Acórdão no CSRF/01-05.938, do Recurso Extraordinário e Despacho, -
assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecimento das contrarrazões.
Às fls. 916 dos autos – Contrarrazões do contribuinte ao Recurso Extraordinário,
alegando em síntese:

a) Aduz que “a Recorrente, em nenhum momento, em seu Recurso Especial
questionou se a Recorrida teria ou não antecipado o pagamento, razão pela
qual não há motivo para se rediscutir questão tida como incontroversa.
Aliás, ressalte-se que, a discussão sobre a existência ou não de pagamento
antecipado não é possível neste momento processual, visto que não é
incabível Recurso Extraordinário para análise de matéria fático-
probatória”.
b) “Ocorre que, de plano, há que se afastar o sustentado pela Recorrida no
sentido de que a CSLL estaria sujeita ao lançamento de ofício. Isso
porque, consoante noção cediça e nos exatos termos do que dispõe o artigo
150, do CTN, são tributos sujeitos ao lançamento por homologação
aqueles em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento da exação sem o prévio exame da autoridade administrativa”.
c) “Neste sentido, é evidente que a ocorrência de decadência do direito do
Fisco de efetuar o lançamento ora combatido, uma vez que o prazo
qüinqüenal, previsto no § 4 0, do art. 150, do CTN, extinguiu-se em
31/12/2002!”
d) “Assim, outra não deve ser a conclusão senão a de que, em se tratando a
exigência ora combatida de tributo sujeito ao lançamento por
homologação cujo fato gerador se deu em 31.12.97 e tendo sido efetuado o
lançamento apenas e tão somente em 29 de abril de 2003, e considerando a
inafastável aplicação, in casu, do prazo previsto no § 40 do artigo 150 do
CTN, ocorreu a decadência do direito do Fisco de constituir tais créditos,
que já estão extintos por força do artigo 156, V, do CTN, razão pela qual
não merece guarida o entendimento sustentado pela Recorrente”.
e) “Por todo exposto, não restam dúvidas de que se operou a decadência do
direito à constituição do crédito tributário ora combatido por força da regra
do artigo 150, § 4° do CTN, ou, ainda que se admita aplicável, pela regra
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001735/2003-30

do artigo 173, I, também do CTN, estando extinto o crédito tributário, nos
exatos termos dos incisos V do artigo 156, do CTN, razão pela qual deve
ser prontamente rechaçado o entendimento exteriorizado pela Recorrente”.
f) Requereu “o não conhecimento do recurso, tendo em vista que a
Recorrente não anexou ao seu recurso o inteiro teor do acórdão paradigma,
muito menos, a publicação da ementa, não comprovando, assim, a
divergência jurisprudencial, além do que, o recurso ora combatido objetiva
exclusivamente o reexame de matéria fático-probatória incontroversa; e
caso assim não se entenda”.

Às fls. 944 dos autos – Acordão de no 9900-00242 — (Pleno), que deu
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, para afastar a arguição de decadência e determinar
o retorno dos autos à Câmara ordinária para apreciação das demais razões do recurso voluntário.
O referido Acordão apresentou a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998
REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO STJ
-
ART.
62-A
DO
ANEXO
II
DO
RICARF.
UTILIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DE PRECEDENTES JUDICIAIS. IDENTIDADE DAS
SITUAÇÕES FÁTICAS. NECESSIDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelo artigo 543-C do
Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos
no âmbito deste Conselho (Art. 62-A do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, acrescentado pela Portaria MF n 2 586, de 21 de dezembro de 2010).
O disposto no art. 62-A do RICARF não implica o dever do julgador
administrativo em reproduzir a decisão proferida em sede de recurso repetitivo,
sem antes analisar a situação fática e jurídica que ensejou a decisão do
precedente judicial. A finalidade da disposição regimental é impedir que
decisões administrativas sejam contrárias a entendimentos considerados
definitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática prevista pelo art.
543-C da Lei n 2 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
APLICAÇÃO DO ART. 173, INCISO I, DO CTN. TERMO INICIAL.
INTERPRETAÇÃO CONFORME RECURSO ESPECIAL N2 973.733/SC.
IMPOSSIBILIDADE.
A contagem do prazo decadencial, na forma do art. 173, I, do CTN, deve se
iniciar a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em poderia ter sido
efetuado o lançamento de ofício, nos exatos termos do aludido dispositivo.
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001735/2003-30

Isto porque, conforme entendimento da turma, “o disposto no art. 62-A não
implica o dever do julgador administrativo em reproduzir a decisão proferida em sede de recurso
repetitivo, sem antes analisar a situação fática e jurídica que ensejou a decisão do precedente
judicial.
Aduziu a CSRF que a finalidade da disposição regimental é impedir que decisões
administrativas sejam contrárias a entendimentos considerados definitivos pelo Superior
Tribunal de Justiça, na sistemática prevista pelo art. 543-C da Lei n 2 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil. E que a contagem do prazo decadencial, na forma do art. 173, I,
do CTN, deve se iniciar a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em poderia ter sido
efetuado o lançamento de ofício, nos exatos termos do aludido dispositivo.
No caso dos autos, por entender ter inexistido pagamento já que apurou saldo
negativo, entendeu que o fato gerador autuado refere-se ao ano-calendário de 1997. Logo, por
força das disposições do art. 173, I, do CTN, o direito de lançar extinguir-se-ia com o transcurso
do lapso de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (2 de janeiro de 1999), ou seja, o lançamento poderia ter
sido efetuado até 31 de dezembro de 2003. A contribuinte foi cientificada da autuação em
29.04.2003 (fls. 92), portanto, antes de esgotado o prazo decadencial.
Determinou, desta forma, após afastar o reconhecimento da decadência, que os
autor retornassem para que o CARF analisasse as demais alegações recursais.
Às fls. 971 dos autos - PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE, afirmando que “com a
comprovação da alteração da denominação societária e das inclusas cópias das Guias DARF's de
recolhimento do total de R$48.336,48, referente a recolhimento antecipado de CSLL por
estimativa mensal, fica devidamente comprovado o pagamento antecipado e, portanto, a
necessidade de aplicação da regra de contagem do prazo decadencial elencada no disposto no art.
150, ~4°, do CTN”. Aduz que “estão presentes elementos suficientes para rechaçar a pretensão
recursal da Fazenda Nacional contida em seu recurso extraordinário, cujo acórdão respectivo
ainda não chegou ao conhecimento da Requerente (até o presente momento não houve intimação
do acórdão), devendo ser mantido o acórdão da Câmara de origem que determinou o afastamento
da exigência fiscal em razão da ocorrência da decadência (decisão da extinta 5a Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes)”.
Às fls. 1001 dos autos - DESPACHO de ENCAMINHAMENTO em
cumprimento ao determinado pelo Acórdão no 9900-00242.
É o relatório do essencial.

Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001735/2003-30

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O presente processo trata de caso absolutamente sui generis para este Relator.
Em que pese concorde com a contribuinte na tese sustentada em contra-razões ao
Recurso Extraordinário, de que não seria o instrumento processual adequado para rediscussão de
provas, o fato é que o referido recurso foi apreciado e provido pela CSRF, instância competente
para tal análise.
Ocorre que, não observou a CSRF que a matéria da decadência era a única matéria
discutida no Recurso Voluntário pelo contribuinte e, desta maneira, após o afastamento da
decadência, determinou o retorno (equivocadamente) do Recurso Voluntário para apreciação das
demais matérias (as quais não existem).
Para agravar a situação o contribuinte às fls 971 e seguintes apresenta petição
promovendo a juntada de provas de que teriam ocorrido pagamentos antecipados no referido ano
calendário, razão pela qual a tese adotada pela CSRF restaria equivocada.
Ocorre que, não cabe a esta TO revisitar a matéria já decidida pela CSRF no
presente processo sob pena de uma grave ofensa institucional e processual.
Ao contribuinte foi dada a oportunidade de, em sede de contra razões ao Recurso
Extraordinário defender os seus interesses e, se fosse o caso, promover a juntada das provas de
recolhimento.
O fato é que a matéria da decadência foi o único tema defendido em sede
Recursal, não havendo mais o que ser reapreciado por esta Turma Ordinária vez que a matéria
em exame já se encontra definitivamente julgada.
Em que pese a aparente legitimidade da irresignação da contribuinte, o fato é que
não posso me valer de um equívoco cometido pela CSRF que determinou o retorno dos autos
para apreciação de matérias inexistentes para, sob o manto do princípio da verdade material
reanalisar a matéria que já foi definitivamente apreciada em última instância por este Conselho
Administrativo.
Agir diferente seria desrespeitar frontalmente as regras de processo administrativo
fiscal aplicáveis ao caso.
Assim, face ao exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário por inexistirem novas matérias a serem apreciadas, restando definitiva a decisão da
CSRF.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001735/2003-30

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital